Tribunal: TJMT
Processo: 1003814-70.2021.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARIN DANIELLE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 615.825.061-91 (RECORRENTE), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0006-93 (RECORRIDO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003814-70.2021.8.11.0006 - PJE

Data do Julgamento:

14.03.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA/ BANCO VOTORANTIM S.A.

Recorrida(s):

KARIN DANIELLE CARVALHO BARBOSA LIMA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. SÚMULA 958-STJ. TARIFA DE CADASTRO. REGULAR. VALOR DO BEM DESCRITO NO CONTRATO. OFERTA QUE DEMANDA APROVAÇÃO DE CRÉDITO. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrida KARIN DANIELLE CARVALHO BARBOSA LIMA

postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de suposta cobrança de valor a maior do bem adquirido, bem como taxas de registro no DETRAN e tarifas de cadastro de contrato de financiamento com alienação fiduciária.

2.
Sustenta a Recorrida que pretendia a aquisição de um veículo Kwid no valor de R$ 40.990,00 (quarenta mil e novecentos e noventa e nove reais, compostos de “Entrada + Taxa de 0,99%”, conforme folder de anúncio anexado ao ID n. 152348644.

3.
Ocorre que o financiamento em nome da Recorrida não foi aprovado, nos termos da promoção, tendo a Recorrida liberado crédito apenas com a Recorrente BV Financeira, em que firmou contrato de 60 parcelas de R$ 1.254,88 (mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), compostos de entrada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e o valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil) liberado pela financeira.

4.
Da análise dos autos, entendo que não há qualquer irregularidade no financiamento firmado, eis que as taxas de registros no DETRAN, bem como a tarifa de cadastro são cobranças regulares, conforme Súmula 958 do STJ.

5.
Já em relação ao valor do bem cobrado, bem como o valor liberado, entendo que não há qualquer irregularidade, eis que a Recorrida em momento algum comprova que o valor financiado seria a quantia de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) e não R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais).

6.
Outrossim, na conversa entre a Recorrida e o vendedor é possível verificar que a Recorrida tinha conhecimento do valor financiado, tanto que deixou claro o valor da entrada e o valor das parcelas do financiamento.

7.
Ato ilícito não configurado.

8.
Danos materiais e morais inexistentes.

9.
Sentença reformada.

10. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida KARIN DANIELLE CARVALHO BARBOSA LIMA postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de suposta cobrança de valor a maior do bem adquirido, bem como taxas de registro no DETRAN e tarifas de cadastro de contrato de financiamento com alienação fiduciária.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da Recorrente SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em dobro, a título de danos materiais e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, e o Recorrente BANCO VOTORANTIM S.A a restituir os valores cobrados a título de tarifa de cadastro e taxa de registro no DETRAN.

Os Recorrentes SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA e
BANCO VOTORANTIM S.A

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Sustenta a Recorrida que pretendia a aquisição de um veículo Kwid no valor de R$ 40.990,00 (quarenta mil e novecentos e noventa e nove reais, compostos de “Entrada + Taxa de 0,99%”, conforme folder de anúncio anexado ao ID n. 152348644.

Ocorre que o financiamento em nome da Recorrida não foi aprovado, nos termos da promoção, tendo a Recorrida liberado crédito apenas com a Recorrente BV Financeira, em que firmou contrato de 60 parcelas de R$ 1.254,88 (mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), compostos de entrada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e o valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil) liberado pela financeira.

Da análise dos autos, entendo que não há qualquer irregularidade no financiamento firmado, eis que as taxas de registros no DETRAN, bem como a tarifa de cadastro são cobranças regulares, conforme Súmula 958 do STJ.

Assim dispõe a Súmula 958 do STJ:

“Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem.”

Oras, no caso, é evidente que a cobrança de tarifa para o cadastro de financiamento é regular, bem como a taxa de registro do contrato perante o DETRAN, com amparo na Resolução 689 CONTRAN.

Logo, as cobranças realizadas pela Recorrente BANCO VOTORANTIM S.A. são regulares no contrato de alienação fiduciária.

Já em relação ao valor do bem cobrado, bem como o valor liberado, entendo que não há qualquer irregularidade, eis que a Recorrida em momento algum comprova que o valor financiado seria a quantia de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) e não R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais).

Outrossim, na conversa entre a Recorrida e o vendedor é possível verificar que a Recorrida tinha conhecimento do valor financiado, tanto que deixou claro o valor da entrada e o valor das parcelas do financiamento.

Isto posto, não há qualquer irregularidade nas condutas das empresas Recorrentes, sendo evidente que o valor financiado corresponde ao valor liberado para a aquisição do veículo.

Danos materiais e morais inexistentes.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reforma a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023